Tribunal: TJES
Processo: 5002304-85.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002304-85.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. O apelante sustenta a inexistência de relação jurídica e a invalidade do consentimento, impugnando a autenticidade da assinatura digital e alegando ser pessoa idosa e vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir a validade de contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital (selfie e geolocalização) quando impugnada a autenticidade da assinatura, bem como o dever de indenizar e a forma de restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira.

5. A simples apresentação de captura de imagem facial (selfie) e dados de geolocalização, desacompanhada de certificação digital padrão ICP-Brasil ou outros meios inequívocos (como gravação de áudio/vídeo), é insuficiente para comprovar o consentimento informado e válido de consumidor hipervulnerável.

6. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7. É devida a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) para cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente de má-fé, por violação à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

8. Comprovada a disponibilização de valores na conta do consumidor, autoriza-se a compensação com o montante da condenação para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

10. Tese de julgamento: "1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato digital impugnado. 2. A mera apresentação de selfie e geolocalização não supre a necessidade de prova robusta do consentimento do consumidor vulnerável. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral e impõem a restituição em dobro se posteriores a 30/03/2021".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NOEL PEREIRA MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES que nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito
ajuizada pelo apelante em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 17306952), o apelante sustenta a inexistência de relação jurídica, impugnando a autenticidade da assinatura digital e a validade do consentimento, alegando ser pessoa idosa e vulnerável, e requerendo a declaração de nulidade do contrato nº 78922209, com a consequente repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 17306956), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002304-85.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NOEL PEREIRA MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES que nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito
ajuizada pelo apelante em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 17306952), o apelante sustenta a inexistência de relação jurídica, impugnando a autenticidade da assinatura digital e a validade do consentimento, alegando ser pessoa idosa e vulnerável, e requerendo a declaração de nulidade do contrato nº 78922209, com a consequente repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 17306956), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à validade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital.

De partida, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

No caso em tela, o Banco apelado trouxe aos autos o contrato digital (CCB nº 78922209, id. 17306936), acompanhado de uma
selfie
e dados de geolocalização. Contudo, alinho-me ao entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, conforme Tema 1061 do STJ:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Compulsando os autos, verifico que, embora haja uma imagem do apelante e dados técnicos unilaterais produzidos pelo sistema do banco, não há nos autos prova robusta do consentimento informado e válido da parte consumidora.

Ora, a simples captura de imagem facial (
selfie
), desacompanhada de certificação digital padrão ICP-Brasil ou de outros meios inequívocos que demonstrem a ciência dos termos contratuais (como gravação de áudio/vídeo confirmando a avença ou prova testemunhal), é insuficiente para legitimar a contratação eletrônica, mormente quando se trata de consumidor hipervulnerável.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais pátrios têm entendido que a mera apresentação de
selfie
e geolocalização não supre a necessidade de comprovação da autenticidade da assinatura digital e da manifestação de vontade livre e consciente. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL . AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Adelso Suin contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, referente a contrato digital de empréstimo consignado supostamente celebrado sem consentimento válido. O apelante alega que o contrato não foi devidamente formalizado, sendo inválida a selfie apresentada como assinatura, e que não houve testemunhas ou gravações de voz que comprovassem a ciência do consumidor, idoso e de baixa instrução, acerca dos termos do contrato . II. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso dialogam suficientemente com os fundamentos da sentença.
O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e a Súmula 479 do STJ, que atribuem às instituições bancárias a responsabilidade objetiva por fraudes em operações financeiras. A geolocalização e o endereço de IP dos eventos do contrato, analisados de forma minuciosa, apresentam divergências que colocam em dúvida a autenticidade dos atos de consentimento digital . Não foi comprovada pelo banco a autenticidade da assinatura digital nem o consentimento válido do apelante, sendo insuficientes os elementos apresentados, como a selfie e os dados de geolocalização, para legitimar a contratação eletrônica. A ausência de gravações ou outros meios que atestem a manifestação clara e inequívoca do consumidor vulnerável sobre os termos contratuais reforça a nulidade do contrato
. O desconto indevido em benefício previdenciário, somado à falha do banco em comprovar a regularidade da contratação, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao apelante. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art . 42 do CDC, uma vez configurada a má-fé na cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ônus de provar a autenticidade de contrato bancário digital impugnado cabe à instituição financeira, incluindo a verificação da assinatura eletrônica e do consentimento válido do consumidor . A falha na prestação de serviços bancários, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário, gera o dever de indenizar por danos morais, sendo desnecessária a prova do dano. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme previsão do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 4º, III; 6º, III; 42. CPC, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação 5000198-36.2022.8 .08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040752220218080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Empréstimo consignado. Contratação negada. Pedidos de declaração de inexistência do débito, cessação dos descontos, restituição em dobro das parcelas descontadas, e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que declarou nulo o contrato, determinou a cessação dos descontos, e condenou a ré no ressarcimento do total descontado de forma simples, e na reparação por danos morais de R$5 .000,00, afastando apenas a restituição em dobro. Falha grave na prestação do serviço bancário. Irregularidade da contratação. Descumprimento do dever contratual acessório de atuar conforme a boa-fé objetiva . Autor aposentado. Contratação por biometria facial selfie inadmissível. Incompatibilidade com as Normas Técnicas da DATAPREV.
A biometria, com a assinatura digital simples, ainda que com fotografia, coordenadas de geolocalização e código hash não tem o padrão de segurança mínimo necessário quanto à autêntica manifestação da vontade do consumidor . Inúmeras contratações que vêm sendo contestadas pelos consumidores
. Contrato digital somente possível mediante assinaturas eletrônicas avançadas (padrões ICP-Brasil excluídos), ou qualificadas (certificados digitais). Conforme art. 4º, II e II, da Lei 14 .063/2020. Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. Nulidade do contrato bem reconhecida. Valor creditado sequer foi utilizado . Quantia depositada judicialmente pelo recorrido. Dano moral configurado. Desconto sobre verba de caráter alimentar, com ameaça ao padrão de subsistência. Indenização fixada em R$5 .000,00 que fica mantida por falta de recurso aparelhado da parte autora. Precedentes. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira . Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Honorários pelo recorrente, fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP 0000656-11.2023.8.26 .0176 Embu das Artes, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ATRAVÉS DA CAPTURA DE SELFIE E COORDENADAS GEOGRÁFICAS . INSEGURANÇA DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. -
Nas contratações por meios eletrônicos sem a aposição de uma assinatura digital autorizada, cabe à instituição de crédito fazer prova suficiente ao convencimento do julgador da manifestação de vontade da parte com quem contratou - A captura de selfie associada a coordenadas geográficas não é uma prova segura da contratação, mesmo porque não pode ser confundida com a tecnologia conhecida como biometria facial, que depende de prévio cadastro do usuário a bancos de dados públicos ou da própria instituição de crédito
- V .v. (RELATOR): Comprovado nos autos a contratação, por meio eletrônico, de empréstimo consignado com assinatura digital via biometria facial, não há que se falar em irregularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário porquanto traduzem exercício regular de direito da instituição financeira. (Des. Ferrera Marcolino) (TJ-MG - Apelação Cível: 5009381-82 .2022.8.13.0342, Relator.: Des .(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 14/12/2023, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ausente a prova da regularidade da contratação, impõe-se a declaração de nulidade do contrato nº 78922209.

No que tange à restituição dos valores, o STJ, em recente alteração de entendimento (EAREsp 676.608/RS), fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

Houve modulação dos efeitos da decisão, definindo que este entendimento aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, exige-se a prova da má-fé para a devolução em dobro.

Considerando no presente caso as cobranças foram realizada após o marco temporal, é devida a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

Quanto aos danos morais, a falha na prestação do serviço, consubstanciada em descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da medid
a, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se adéqua aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Por fim, restou comprovado nos autos que houve a disponibilização do valor de R$ 12.299,98 (doze mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) na conta bancária do apelante.

A fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, deve ser autorizada a compensação entre o valor a ser restituído pelo Banco (parcelas em dobro + danos morais) e o valor do mútuo efetivamente creditado na conta do consumidor, devidamente atualizado.

Ante o exposto, inobstante o r. posicionar da culta colega magistrada Dra.
Graciela de Rezende Henriquez Matos
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 78922209 objeto da lide, determinando a suspensão definitiva dos descontos;

ii)

CONDENAR
o Banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante Sobre a restituição incidirá correção monetária oficial desde o desembolso até a citação e, a partir desta, exclusivamente a Taxa SELIC até 29/08/2024, aplicando-se após essa data correção monetária pelo IPCA e juros legais (Taxa SELIC deduzida do índice de correção).;

iii)
CONDENAR
o Banco Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sobre o valor incidirão juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso até a data do arbitramento, incidindo a partir deste exclusivamente a Taxa SELIC até 29/08/2024 e, na sequência, o regramento da Lei 14.905/2024 (IPCA + juros legais);

iv)
AUTORIZAR
a compensação dos valores da condenação com o montante de R$ 12.299,98 (doze mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) depositado na conta do apelante. O valor a ser compensado deverá ser apenas atualizado monetariamente pelos índices oficiais desde a data do crédito, adotando-se o IPCA a partir de 30/08/2024.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)